Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713104-25.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BRAULIO JOSE DE CARVALHO ANTAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista as petições de ID 24546115 e 24784467, nas quais BRÁULIO JOSÉ DE CARVALHO ANTÃO requer a suspensão do processo e a declaração de extinção da punibilidade, considerando que tais pretensões versam sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigos 43, inciso XI, do RITJDFT). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010